Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado (art. 157, § §2o-A, I, do CP). Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais aguardando laudos periciais, na fase do art. 402 do CPP. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.